Tribunal: TJES
Processo: 5002209-25.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-25.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A2A COMERCIO E SERVICOS LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 485, IV C/C ART. 290, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O benefício da gratuidade da justiça, quando pleiteado por pessoa jurídica, exige a comprovação objetiva e inequívoca da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, não bastando a mera declaração de hipossuficiência.

2. A documentação apresentada pelo sócio pessoa física não se confunde com a situação financeira da pessoa jurídica, uma vez que seus patrimônios são distintos.

3. Não havendo a comprovação da hipossuficiência e, consequentemente, o recolhimento das custas iniciais após regular intimação, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, inciso IV, e 290, ambos do Código de Processo Civil.

4. Os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são devidamente observados quando a parte é intimada para suprir a irregularidade e permanece inerte.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,
01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5002209-25.2024.8.08.0030
Apelante: A2A Comércio e Serviços Ltda.
Apelado: Itaú Unibanco Holding S/A
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por A2A Comércio e Serviços Ltda. contra a sentença de id. 14773472, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação de procedimento comum ajuizada em desfavor de Itaú Unibanco Holding S/A, na qual o Magistrado de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do CPC.

Nas razões recursais de id. 14773473, a apelante sustenta em síntese que (a) a sua condição de hipossuficiência econômica foi devidamente comprovada nos autos; (c) a exigência de recolhimento prévio das custas configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do devido processo legal e do acesso à justiça; (d) a sentença violou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa; e (e) a contratação de advogado particular não afasta a presunção de hipossuficiência.

Contrarrazões apresentadas no id. 14773475.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça, cujo indeferimento e não recolhimento das custas iniciais fundamentou a extinção do processo, sem resolução do mérito, e o cancelamento da distribuição, a teor do art. 485, inciso IV c/c art. 290, ambos do CPC.

Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais. No caso das pessoas jurídicas, a comprovação da hipossuficiência é exigida de forma objetiva e não se presume, sendo imprescindível a apresentação de documentação idônea e contemporânea que evidencie a alegada precariedade financeira.

No presente caso, não obstante a apelante tenha requerido a gratuidade da justiça, não instruiu o pedido com documentos capazes de comprovar de forma robusta e inequívoca a alegada impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de sua manutenção. A mera declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova concreta, não se mostra suficiente, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, que pretende por meio desta demanda a revisão de contrato de financiamento para aquisição de veículo, com valor da causa superior a R$ 120.000,00 (cento e trinta mil reais).

Oportunizado à apelante a comprovação da alegada hipossuficiência, não se desincumbiu de tal ônus, trazendo aos autos, tão somente, os documentos do sócio pessoa física.

O magistrado de 1º grau acertadamente indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, consignando na oportunidade que “
a parte autora pleiteia o benefício da gratuidade judiciária, mas colaciona aos autos comprovantes que atestam que o sócio da empresa não declara imposto de renda em vez da declaração da pessoa jurídica, que é a autora nesta lide. É importante ressaltar que os patrimônios da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física
”.

Concedido prazo para recolhimento das custas iniciais, a apelante quedou-se inerte.

Não havendo a comprovação da hipossuficiência e, consequentemente, o recolhimento das custas iniciais após regular intimação, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, inciso IV, e 290, ambos do Código de Processo Civil.

Registre-se, por fim, que os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal são devidamente observados quando a parte é intimada para suprir a irregularidade e permanece inerte.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/09/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.